Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738299-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA AGRAVADO: CARLOS SHIGUEO NAKAMURA REPRESENTANTE LEGAL: ELVIRA DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto pelo ANDRÉA APARECIDA GODOY NAKAMURA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID origem 139561528), que, nos autos do processo de cumprimento de sentença no 0706683-19.2019.8.07.0020, ajuizada contra o agravante por CARLOS SHIGUEO NAKAMURA, deferiu a penhora de direitos da agravante no Processo no 000517-37.2015.5.10.0014, oriundo da 14a Vara do Trabalho de Brasília/DF, até o valor de R$ 25.870,96 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos). Confira-se a decisão recorrida: “Defiro o pedido de penhora dos direitos da executada ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA, no Processo no 000517-37.2015.5.10.0014 em trâmite na 14a Vara do Trabalho de Brasília, até o valor de R$ 25.870,96 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta reais e noventa e seis centavos), conforme requerido na petição de Id. 139511246. Oficie-se. A impugnação ao cumprimento de sentença de Id. 128677113 é tempestiva, pois observado o prazo legal em dias úteis. Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo atualizado do débito, devendo incidir os encargos do artigo 523, §1o, do CPC; excluindo-se as custas judiciais e os honorários de sucumbência, diante da inexigibilidade legal, pois a parte executada é beneficiária da gratuidade de justiça. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, retornando conclusos para deliberação. Publique-se.” Busca a parte agravante, em suma, a reforma da mencionada decisão para que seja desconstituída a penhora sobre a referida verba trabalhista. Alega, inicialmente, que o Juízo de origem desrespeitou a ordem de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil – CPC, pois a penhora da referida verba trabalhista se encontra no final da lista de prioridades, de modo que seria necessária a tentativa de penhora de outros bens e direitos antes da constrição no rosto da ação trabalhista citada. Destaca que “[a] penhora no rosto dos autos estaria em último lugar na lista de preferência, uma vez que não se trata de dinheiro em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira. Portanto, a penhora no rosto dos autos exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do referido sistema, havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor. No presente caso, resta evidente a inobservância sobre a ordem de penhora disposta no art. 835 do CPC/2015, pois o dinheiro, primeiro requisito na escolha da penhora, não se confunde com expectativa de crédito, que nesse aspecto diz respeito eventuais créditos trabalhistas a serem recebidos naqueles autos. Ademais, houve ofensa aos artigos 805 e 835 do CPC, que tratam do processamento da execução de modo menos gravoso ao executado e da ordem de preferência da penhora.” Outrossim, afirma que “o crédito buscado diz respeito a verbas rescisórias do período trabalhado. Portanto, o crédito trabalhista discutido judicialmente não perde a natureza alimentar pelo decurso do tempo, de modo que não se pode privar o trabalhador de perceber valores que ostentam natureza alimentar, em afronta ao artigo 833, IV, do CPC. Ademais, ainda que o crédito discutido na seara trabalhista não corresponda a salário propriamente dito, trata-se de valores essencialmente ligados ao labor, razão pela qual não deve ser afastada a impenhorabilidade. Além disso, a decisão recorrida destoa da jurisprudência firmada pelos tribunais no sentido de que salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica na hipótese concreta.” Tece argumentos sobre o preenchimento da tutela de urgência no particular, requestando seu deferimento para que o agravado seja impedido de levantar os valores penhorados até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a completa reforma da decisão combatida, de modo que seja desconstituída a penhora do crédito trabalhista, em virtude da aplicação da regra da impenhorabilidade, prevista no art. 833 do CPC, assim como por violação à ordem de penhora do art. 835 do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 41540140). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e preparo devidamente recolhido. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não dos pedidos vindicados nas razões recursais, entendo que se revela presente a probabilidade do direito vindicado, visto que a agravante busca a desconstituição de verba reconhecidamente trabalhista, a qual se insere na proteção prevista no art. 833, IV, do CPC. Outrossim, embora este Tribunal de Justiça e esta 6a Turma tenham entendimento firme quanto à possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade prevista no incido IV do art. 833 do CPC, tal situação deve ser analisada de forma concreta, após análise aprofundada dos elementos probatórios, a ponto de definir que a penhora não atingirá a dignidade da pessoa do devedor, especialmente no viés da garantia do mínimo existencial. Portanto, nesse momento processual, de análise superficial das provas constantes do processo, prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada para melhor análise dos elementos probatórios. Ademais, presente possível e iminente o perigo de dano, visto que o levantamento dos valores por parte do agravado pode trazer prejuízos para a agravante. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, impossibilitando o levantamento dos valores penhorados por parte do agravado, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator